Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717077-35.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FCM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela embargante FCM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra sentença (Id. 76524253) que, nos autos da ação de embargos à execução opostos pela ora apelante em face do BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ao final, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. A embargante pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça no recurso, uma vez que o pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau na decisão de Id. 76524247. Defendeu o cabimento do referido benefício, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção. No Id. 77363975 foi proferida decisão indeferindo o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça à embargante e determinado o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007 do CPC, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de deserção. A embargante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo (Certidão de Id. 78329411). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo a recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No presente caso, verifica-se que a embargante apelante requereu o deferimento da gratuidade de justiça, todavia o pedido foi indeferido, por não se verificar a presença dos requisitos para a concessão do benefício. Diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi oportunizado o recolhimento das custas recursais, conforme disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil. Todavia, em que pese ter sido oportunizado à embargante apelante o saneamento do vício apontado, consoante preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC, deixou a recorrente transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo, o qual se findou em 10 de novembro de 2025, conforme certificado ao Id. 78329411. A desídia da embargante apelante resultou na inobservância ao prazo peremptório para saneamento do vício relativo ao preparo recursal, o que enseja a decretação de deserção recursal, conforme julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O apelante apresentou o comprovante do preparo somente quando já ultrapassado o prazo deferido para sua comprovação, do que decorre dever ser reconhecida a deserção (ainda que o recolhimento do preparo tenha se dado no prazo), já que “É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente saneie vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto” (Acórdão 1179137, 20160110428785APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: 344/346). 2. Por oportuno: “IV. A parte ora agravante, apesar de intimada a, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher, em dobro, o preparo, sob pena de deserção, deixou de comprová-lo no prazo fixado, a atrair a incidência da Súmula 187 desta Corte, ainda que o preparo tenha se dado no prazo, face ao princípio da preclusão temporal. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.802.563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.291.369/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/05/2019; AgInt no REsp 1.709.931/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2018. V. Tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7o do art. 1.007 do CPC/2015, permanecendo algum vício que importe em deserção, não cabe nova oportunidade para regularização, nos moldes do art. 1.029, § 3o, do CPC/2015, sob pena de incentivo ao abuso processual, devendo a parte agir com diligência no cumprimento de seus deveres (STJ, AgInt no AREsp 1.190.821/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 03/09/2018). VI. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 1.597.135/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) 3. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1704328, 0702713-29.2019.8.07.0014, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 30/05/2023.)” Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do recurso impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pela embargante. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora